Tribunal: TJPA
Processo: 0011031-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011031-35.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011031-35.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

EMBARGADO: GM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CHEVROLET

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na Ação de Cobrança ajuizada por GM – General Motors do Brasil Ltda., mantendo sentença de procedência. O embargante alega omissão por ausência de pronunciamento expresso sobre a prescrição quinquenal prevista nos arts. 1º e 9º do Decreto nº 20.910/1932, defendendo como termo inicial dezembro de 2008 e, consequentemente, a intempestividade da ação ajuizada em março de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a tese de prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

O acórdão expressamente manteve a sentença que fixou como termo inicial da prescrição quinquenal, maio de 2009 com base em provas documentais, e reconheceu a tempestividade da ação ajuizada em março de 2014.

5.

A insurgência traduz mero inconformismo com o mérito decidido, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR, repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará
contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GM – General Motors do Brasil Ltda
., mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento expresso da tese de prescrição quinquenal, arguida com fundamento nos arts. 1º e 9º do Decreto n. 20.910/1932 e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.251.993/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Aduz que o prazo prescricional para ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

Afirma que a Cláusula IV do contrato firmado previa o pagamento até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à entrega, a qual teria ocorrido em 28 (vinte e oito) de novembro de 2008. Assim, a mora teria se configurado no 11º (décimo primeiro) dia útil de dezembro do mesmo ano, correspondente a 15 (quinze) de dezembro de 2008, de modo que a prescrição quinquenal se consumaria em 15 (quinze) de dezembro de 2013. A ação, ajuizada em 11 (onze) de março de 2014, seria, portanto, intempestiva.

Refuta a premissa fática adotada pelo juízo
a quo
, segundo a qual o inadimplemento teria se iniciado em maio de 2009, asseverando que a Nota de Empenho e o Cronograma de Pagamento demonstram o adimplemento de parcela referente a março de 2009, o que não teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional já deflagrado em dezembro de 2008. Acrescenta que, mesmo na hipótese de interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, o prazo recomeçaria pela metade, o que igualmente conduziria ao reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com pronunciamento expresso acerca da aplicação dos arts. 1º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado para, em consequência, reformar o acórdão embargado e reconhecer a prescrição da pretensão inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de vícios no julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Consoante se depreende dos autos, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará consistem, em síntese, na mera repetição das teses anteriormente apresentadas em apelação e demais manifestações, todas devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão ora embargado. Não subsiste, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O julgado consignou de forma inequívoca que, embora o prazo prescricional para a cobrança contra a Fazenda Pública seja efetivamente de cinco anos, tal contagem deve ter como termo inicial a data do inadimplemento, que, no caso concreto, ocorreu em maio de 2009, e não em dezembro de 2008 como sustenta o embargante. A decisão de origem, confirmada pelo acórdão, baseou-se em prova documental robusta, especialmente no cronograma de pagamento pactuado entre abril e julho de 2009, e no pagamento parcial realizado em 23/04/2009, relativo a quatro veículos, o que evidencia que a obrigação remanescente se tornou exigível apenas a partir do mês subsequente, maio de 2009.

Nesse contexto, conforme disposto no Acórdão recorrida, a ação, ajuizada em 17/03/2014, foi proposta dentro do lapso prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. Ao contrário, o acórdão tratou do tema de modo expresso, transcrevendo inclusive o fundamento sentencial que fixou o marco inicial da prescrição e concluiu pela tempestividade da demanda. A pretensão de rediscutir tal marco inicial traduz mero inconformismo com a solução adotada, matéria insuscetível de ser revista em sede de embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

A invocação do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 igualmente não prospera. Ainda que se admitisse, apenas por argumentar, hipótese de interrupção do prazo prescricional pela realização de pagamento parcial, a contagem pela metade, como pretende o embargante, não alteraria o resultado, pois a ação foi ajuizada menos de cinco anos após o termo inicial fixado judicialmente. A tese de prescrição resta, pois, juridicamente inviável à luz do conjunto fático-probatório validado tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo colegiado deste egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não há no acórdão qualquer lacuna ou omissão a respeito da matéria suscitada, havendo, ao revés, análise suficiente, tanto sob o prisma fático quanto jurídico. O
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025